Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009300-20.2022.8.11.0000
PACIENTE: CHRISTIAN ROCHA OLIVEIRA BARCANIAS
IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Luiz de Deus Junior, em favor de Christian Rocha Oliveira Barcanias, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.
Consta desta impetração que a prisão temporária do paciente foi decretada no dia 6 de abril de 2022, por força de decisão prolatada nos autos do processo n. 1000359-48.2022.8.11.0108, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal), estando, aparentemente, a aludida ordem judicial, em aberto até a data desta ação mandamental,
Afirma o impetrante que “os investigadores reconhecem, nomeia e apresenta apelidos de todos os faccionados envolvidos ou suspeitos, inclusive, informando que LEANDRO MEDRADO (vulgo MORTO), ligou para os outros faccionados e os chamou para a residência onde estavam as vítimas. Mas, em nenhum momento aparece o nome do Paciente, ou ligação para o mesmo, uma vez que o mesmo não faz e nunca fez parte de facção criminosa”.
Assevera que o paciente vem colaborando com a investigação, eis que disse à autoridade policial tudo o que sabia sobre o delito em questão, entregou voluntariamente seu telefone celular, é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Sustenta que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores para sua decretação, elencados no art. 1o, da Lei n. 7.960/89.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de contramandando de prisão em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente, a priori, a necessidade de decretação da prisão temporária do paciente por entender que a medida é imprescindível para as investigações que estão sendo realizadas no inquérito policial, nos termos do art. 1o, incisos I e III, c, da Lei n. 7.960/1989; isso sem contar que se trata de apuração de crime perpetrado com modus operandi gravoso.
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional; daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator